Tribunal: TJBA
Processo: 8000912-48.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000912-48.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TEIXEIRA IMP E EXPORT DE CAFE LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA LEAO SANTANA

****

DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. REQUISITOS. PRESENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTATAÇÃO. ICMS. PROTOCOLO 55/2013. ATO COTEPE 26/2016. CREDENCIAMENTO. REJEIÇÃO. SONEGAÇÃO FISCAL. RISCO MITIGADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INCIDÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. ORDEM MANDAMENTAL. SENTENÇA CONCESSIVA. MANUTENÇÃO.

I – Constatada a subordinação hierárquica entre a autoridade efetivamente coatora e a apontada como tal, cabível é a incidência da Teoria da Encampação, vez que não acarreta em modificação da competência para o processamento do
writ
.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, quando motivado o ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, sua validade está condicionada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção.

III – Patenteado que,
in casu
, a autoridade administrativa fundamentou o indeferimento do pleito de credenciamento da impetrante ao Ato COTEPE 26/2016 com pressupostos fáticos inidôneos, pois inexistentes quaisquer indícios de sonegação que pudessem ensejar a não inclusão da empresa no regime tributário diferenciado previsto no Protocolo ICMS 55/2013, impositiva é a confirmação da sentença concessiva da segurança.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000912-48.2023.8.05.0256
, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figura como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
TEIXEIRA IMP E EXPORT DE CAFÉ LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA